Tribunal: TJPA
Processo: 0856165-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856165-76.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARLENE MARLIM BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que rejeitou as preliminares de perda do objeto e ilegitimidade passiva, e determinou a restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas da servidora. O Igepps e o Estado do Pará recorreram.

II. Questão em discussão.

2. O ponto central do recurso é a alegação de perda do objeto da ação em razão da concessão de aposentadoria e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Além disso, discute-se a restituição de contribuições previdenciárias feitas além do limite constitucional e a majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. A aposentadoria da servidora concedida administrativamente após a liminar não extingue o objeto da ação, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que prevê a necessidade de julgamento do mérito para consolidar a decisão liminar.

4. A ilegitimidade passiva do Estado do Pará foi corretamente afastada, já que o processo de aposentadoria estava em trâmite em ambos os entes, Seduc e Igeprev, no momento da propositura da ação.

5. Quanto à restituição das contribuições previdenciárias, os valores descontados indevidamente em razão da demora na aposentação são devidos à servidora, conforme entendimento do STF sobre a não incidência de contribuição sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria.

6. A majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, está em conformidade com a legislação e com o tema repetitivo 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recursos de agravo interno desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CPC, art. 296; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG; STF, RE 593068/SC.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravos Internos na Apelação Cível
interpostos pelo Estado do Pará e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará -

Igepps
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. nº 19981438).

Em suas razões (id nº 21699354), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta o Estado do Pará sua ilegitimidade passiva, alegando ser competência do Igepps a gestão dos benefícios previdenciários, de acordo com o art. 60 – A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterado pela Lei Complementa Estadual nº 44/2003.

Sustenta a ausência de violação ao princípio da razoável duração do processo e a impossibilidade de restituir o valor recolhido a título de contribuições previdenciárias.

Questiona a majoração da condenação em honorários advocatícios, alegando não ter havido labor que justificasse esse ponto do julgado impugnado.

Ao final, requer o provimento do recurso nos termos que expõe.

Em suas razões recursais (id nº 21801615), após breve histórico processual, argui o
Igepps
a perda superveniente do objeto da ação, conforme entendimento pacificado no STJ.

Defende a exigibilidade dos descontos previdenciários, em obediência ao princípio da contributividade e da solidariedade.

Requer, ao final, o provimento do recurso nos termos que expõe.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. nº 22504808.

Determinei a inclusão dos recursos em pauta de julgamento virtual (id. nº 22506340).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de agravo interno, pelo que passo analisá-los.

Verifico que as insurgências recursais versam contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando os recorrentes, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alegaram os recorrentes, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com indicação dos documentos e seus respectivos identificadores, pelo que se concluiu no sentido do improvimento dos recursos de apelação interpostos, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

- Preliminar de perda superveniente do objeto da ação (recurso do Igeprev).

O ente autárquico estadual (Igeprev) arguiu apenas a perda superveniente do objeto da ação e, com isso, requereu a reforma parcial do julgado.

Sobre esse ponto, não merece reparo a decisão guerreada, pois a conclusão administrativa do processo de aposentação por invalidez da apelada ocorreu após a concessão da ordem liminar (ids. nº 14585776, pág. 21, e 14585788, págs. 1/3), o que não implica o esgotamento do objeto da ação, mesmo porque o caráter provisório reclama um posicionamento definitivo, de acordo com o art. 296 do CPC.

Além disso, impõe-se a análise do mérito da demanda, em que será decidido o ponto relativo à existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela, na linha, aliás, do que já restou deliberado pelo STJ, no diapasão de que
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).

Na linha do explanado, seleciono as seguintes jurisprudências análogas ao caso sob análise, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...)

IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda do objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

A jurisprudência desta Corte apresenta o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida. 2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.
3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.
4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.
2- Quanto ao mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (...). 6- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(2593265, 2593265, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Diante disso, rejeito a preliminar em questão e, por consequência, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Igeprev, considerando que este foi o único argumento que alegou em suas razões.

- Preliminar de Ilegitimidade passiva (recurso do Estado do Pará).

O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, em suas razões, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao Igeprev, tese que deve ser refutada, tendo em vista o pedido administrativo de
aposentação por invalidez
, à época do ajuizamento da ação originária, se encontrar em trâmite perante os dois entes estaduais, Seduc e Igeprev, conforme se pode constatar no id. nº 14585699.

Nesse sentido, rejeito essa prefacial.

- Mérito. Impossibilidade de restituição das contribuições previdenciárias (recurso do Estado do Pará).

In casu
, observo que a servidora requereu a sua aposentadoria em 11/6/2015, de forma que no mês de
setembro de 2015
, com fulcro no art. 323 da Constituição do Estado do Pará, afastou-se do serviço público, sem prejuízo de sua remuneração, porém somente em
janeiro de 2021
houve manifestação efetiva da Administração Pública, com a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do ato de aposentação, por meio da Portaria nº 2.721, de 6/1/2021 (id. nº 14585788, pág. 1).

Nesse sentido, a apelada aduziu, em resumo, que a demora da conclusão administrativa do processo de aposentadoria lhe trouxe prejuízos financeiros, pois, segundo o § 18 do art. 40 da CF se já estivesse aposentada os descontos previdenciários incidiriam somente sobre aquilo que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Durante o intervalo entre o requerimento e a concessão da aposentadoria, portanto, é certo que a apelada continuou contribuindo para o fundo previdenciário devido à demora administrativa na conclusão do seu processo. Isso resultou em prejuízo financeiro, sem dúvida, porquanto enquanto não estava efetivamente aposentada, sofreu descontos previdenciários em ambos os vínculos, conforme se pode verificar a partir dos contracheques anexados nos id. nº 14585697, pág. 01/110).

Nesse contexto, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a possibilidade de restituição das contribuições previdenciárias descontadas irregularmente dos salários dos servidores quando não houver benefício efetivo ou potencial para estes, “verbis”:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6.. (STF - RE: 593068 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/03/2019)

Por conseguinte, é devido que os apelantes restituam os valores indevidamente retidos, na forma simples, sem dobra, conforme bem pontuado na sentença, no trecho destacado a seguir, “verbis”:

“...

4.
Da contribuição previdenciária/ Limitação/Repetição do Indébito:

Não há como negar que a autora foi prejudicada financeiramente pela demora injustificada na concretização da aposentadoria, é possível afirmar que, após a aposentação, haverá uma redução considerável no valor da contribuição previdenciária paga pela servidora, correspondendo a mais 60% (sessenta por cento) do valor.

Ainda que a aposentadoria vigore a partir da publicação do ato, nos termos do art. 112 da Lei Estadual nº 5.810/94, está claro e provado que entre o 91º dia depois do pedido de aposentadoria e o ato de concessão, a Portaria nº 1.960/2021, a autora permaneceu contribuindo para o fundo de previdência além do devido, uma vez que a incidência atingia a remuneração, sem a limitação estabelecida no art. 40 §18, da Constituição Federal.

Não se está a debater nos autos a devolução de contribuição previdenciária, posto que se assim fosse, a fruição do benefício não teria o lastro financeiro correspondente, posto que se pode usufruir- sem contribuir, em face do princípio da contributividade. Trata-se, apenas, de assegurar a contribuição dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, que estabelece o limite da contribuição do servidor aposentado, daí que do 91º dia depois do protocolamento do pedido.

A autora, filiada obrigatória do regime próprio de previdência do Estado do Pará, gerido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, conforme estabelece o art. 60-A da Lei Complementar nº 39/2002, teve as contribuições vertidas para o fundo, de sorte que cabe aos réus, por força da demora concorrente que implicou na contribuição indevida, a restituição dos valores excedentes.

Por outro lado, a devolução em dobro ou repetição do indébito, não pode ser deferida, uma vez que a contribuição a maior não resultou de má-fé dos réus, mas, como já afirmado, de disfunção organizacional que alongou demasiadamente o prazo de solução do processo administrativo afastando o principal requisito justificador da repetição: a má-fé na cobrança.

...”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recursos interpostos.

Majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20%, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

...”

Por fim, quanto a majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), questionada pelo Estado do Pará, registro que o parâmetro estabelecido na decisão guerreada foi fruto da redação do § 11 do art. 85 do CPC e está em consonância, inclusive, com o Tema Repetitivo nº 1059 do STJ, Resp nº 1864633/RS, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
- FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024